Tribunal: TJSP
Processo: 2258601-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença que declarou expressamente o valor da mensalidade do plano de saúde para julho de 2013 – Impugnação acolhida em parte – Decisão correta que observou os limites da sentença proferida nestes autos – Impossibilidade de ter havido quitação da condenação deste processo, em virtude de sentença proferida em outro processo onde já ocorreu o trânsito em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença que declarou expressamente o valor da mensalidade do plano de saúde para julho de 2013 – Impugnação acolhida em parte – Decisão correta que observou os limites da sentença proferida nestes autos – Impossibilidade de ter havido quitação da condenação deste processo, em virtude de sentença proferida em outro processo onde já ocorreu o trânsito em julgado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258601-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado LUIZ ALBERTO LEIVAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258601-20.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20/41121
2/4
Voto no 20/41121
Agravo de Instrumento no 2258601-20.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravado: Luiz Alberto Leivas
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença que
declarou expressamente o valor da mensalidade do plano de
saúde para julho de 2013 Impugnação acolhida em parte
Decisão correta que observou os limites da sentença
proferida nestes autos
Impossibilidade de ter havido
quitação da condenação deste processo, em virtude de
sentença proferida em outro processo onde já ocorreu o
trânsito em julgado Recurso improvido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao
cumprimento de sentença.
Diz a Agravante, em síntese, que as cobranças destinadas ao
Agravado se encontravam em perfeita sintonia com a decisão judicial em
comento, proferida no processo de no 0011230-60.2010.8.26.0011, já
que estariam sendo cobrados para a manutenção do seguro saúde os
mesmos valores das mensalidades devidas para a manutenção do
benefício aos funcionários da General Motors ainda em atividade.
Em cognição inicial, neguei o efeito suspensivo.
Contraminuta apresentada.
Informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258601-20.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20/41121
3/4
É o Relatório.

Trata-se de fase de cumprimento de sentença para fixação
do valor da mensalidade e valores pagos a maior.
A Agravante apresentou impugnação alegando excesso de
execução, porque o valor da condenação já foi pago em processo
diverso.
Na decisão agravada, o d. juízo a quo ponderou que:
“...
R. Sentença prolatada (fls. 161/165 dos autos principais) e
confirmadapor v. Acórdão (fls. 277/281 dos autos principais) fixou o
valor de R$ 349,11 para a mensalidadede julho de 2013, autorizando os
reajustes anuais, declarou ilegal o reajuste ocorrido em agosto de 2013
e condenou a executada na restituição dos valores comprovadamente
pagos em decorrência do reajuste afastado.
...
Trata-se o caso de incidente de cumprimento de sentença e,
portanto, está limitado ao definido em decisão judicial transitada em
julgado, não sendo momento processual oportuno para rediscussão de
fatos próprios da fase de conhecimento.Ademais, os valores constantes
na tabela da executada referentes aos valores pagos pela exequente no
período referente a abril de 2018 e julho de 2018 estão em divergência
com os apresentados às fls. 47/51.Intimada para se manifestar sobre os
novos cálculos apresentados pelo exequente, a executada limitou-se a
suscitar matéria já apreciada e deixou de impugnar especificamente a
fórmula de cálculos apresentada pelo exequente, razão pela qual
persiste o débito de R$ 46.176,33, atualizado até setembro de 2019,
sendo R$ 43.837,99 a título de devolução dos valores pagos a maior e
R$ 2.338,34 a título de honorários advocatícios (fls. 41/42).
Acolho parcialmente a impugnação ofertada e declaro o
débito no valor de R$ 46.176,33 (quarenta e seis mil, cento e setenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258601-20.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no 20/41121
4/4
seis reais e trinta e três centavos),atualizado até setembro de 2019,
sendo R$ 43.837,99 a título de devolução dos valores pagos a maior e
R$ 2.338,34 a título de honorários advocatícios.Deverá a executada
encaminhar boleto com o valor da mensalidade de R$ 884,15, conforme
cálculo de fls. 41. Sobre o débito deve ser acrescida multa de 10% e
honorários de 10% ambos previstos no artigo 523 do CPC execução de
processo em ação ordinária. ...”
Como se vê, a decisão agravada observou os limites da
sentença proferida nestes autos, que declarou expressamente o valor da
mensalidade de julho de 2013, não havendo que se falar em quitação da
condenação em razão de sentença proferida em outro processo, onde já
ocorreu o trânsito em julgado.
Descabem as razões da Agravante, motivo por que
mantenho a decisão como proferida, afastado, todavia, o pedido de
condenação às penas de litigância de má-fé feito na contraminuta.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator